Tribunal: TJDFT
Processo: 0705171-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705171-85.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: ALDENICIA MARIA BATISTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CEAM BRASIL – Planos de Saúde Limitada, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência n. 0700510-60.2024.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde sob pena de multa diária. Em suas razões recursais (ID. 55758118), a agravante alega que a operadora do plano de saúde com quem havia pactuado contrato de prestação de serviço junto aos segurados – GAMA SAÚDE LTDA -, interrompera de forma inesperada a prestação de serviços aos seus beneficiários, sem prévia comunicação e em desrespeito às normas contratuais. Aduz que não existem cláusulas abusivas no contrato em epígrafe, tampouco que houvera suposta negativa de sua parte. Pontua que a exclusão da agravada não afronta o Código de Defesa do Consumidor ou a Constituição da República, uma vez que não há vantagem ou desvantagem exagerada que seja incompatível com a boa-fé contratual. Afirma que o noticiado cancelamento do plano de saúde é fictício, e sempre permaneceu integralmente ativo, razão pela qual a efetivação da tutela de urgência seria inexequível. Menciona que o conhecimento quanto às condições de cancelamento é essencial para assegurar que a relação contratual seja encerrada somente em situações devidamente justificadas e previamente acordadas. Com esses argumentos, postula a concessão da de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para que seja indeferida a tutela de urgência. Preparo devidamente recolhido (ID. 55758120). É o relatório. Decido. De acordo com o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão jurisdicional competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Com efeito, para fins de processamento do agravo de instrumento, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da cassação ou reforma da decisão monocrática exarada no primeiro grau de jurisdição. Daniel Amorim Assumpção Neves1, ao discorrer a respeito do interesse recursal, destaca que a análise dos argumentos da parte depende da possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, sem a qual não se fará presente o interesse recursal: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. (grifo nosso) No caso em análise, observa-se que a r. decisão recorrida (ID. de origem n. 183146564) ao deferir a tutela de urgência, fundamentou pela presença de prova documental no sentido de que houvera a suspensão de novas adesões por parte da agravante, consoante ID. de origem n. 183112243, fator que supostamente impossibilitara a cobertura à agravada. Em seguida, ao fundamento de que não poderia haver o cancelamento unilateral sem a prévia notificação, bem ainda considerando a idade da autora e seu quadro de saúde, deferira a tutela de urgência. Contudo, o agravante, em suas razões de recorrer (ID. 55758118), realiza afirmações em caráter abstrato e genérico, ora fundamentando que convém às partes o conhecimento das cláusulas que permitem o cancelamento, ora mencionando quanto à ausência de abusividade no contrato para, ao final, alegar que o plano de saúde jamais fora cancelado, e que a tutela de urgência é inexequível, uma vez que o cadastro da agravada encontra-se ativo em seu sistema. No ponto, a maior parte da fundamentação utilizada no recurso não condiz com a questão que fora resolvida pela r. decisão agravada, notadamente em relação à impugnação da prova utilizada para, em sede de cognição sumária, viabilizar o entendimento do juízo a quo no sentido de que a agravada teria, de fato, restado desassistida em decorrência do período em que foram congeladas as novas adesões. A ruptura do serviço é inclusive admitida pela agravante em suas razões recursais. De se destacar que o recorrente tampouco se insurge quanto à existência de vínculo contratual, ou refuta os demais elementos que compõem a probabilidade do direito, ou a urgência, em benefício da autora. Em verdade, o recurso parece apenas insurgir-se quanto à exequibilidade da tutela de urgência, ao fundamento de que o cadastro da autora já está ativo. Ora, se o argumento do recorrente é no sentido de que não houve suspensão do plano de saúde em nenhum momento, estar-se-á a suscitar a ausência de interesse de agir da recorrida para ajuizar a ação de obrigação de fazer, ao fundamento de que o provimento processual não será útil ou necessário. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E UTILIDADE. CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR EFETIVAMENTE PAGO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA. 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe a sintonia entre as razões invocadas para reforma e os fundamentos do julgado recorrido. E, no caso dos autos, além do inconformismo, o Consórcio/apelante apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais argumentos prosperam ou não, análise que deve ser levada a efeito em sede de juízo de mérito. 1.1. Preliminar rejeitada, recurso conhecido. 2. O interesse processual encontra-se presente quando o provimento jurisdicional demandado for efetivamente útil, necessário e adequado à parte que o reclama. Na espécie, restou demonstrado que a tutela invocada é útil para alcançar o objeto pretendido (restituição dos valores pagos no consórcio sem o abatimento da cláusula penal e taxa de administração) e necessária diante da ausência a negativa de abstenção por parte da apelante em deixar de abater os custos acima mencionados. (...) 6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, na extensão, não provida. (Acórdão 1804458, 07042150320238070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no DJE: 30/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Contudo, ainda que o conhecimento subsidiário do presente agravo de instrumento fosse possível para análise do interesse de agir, registro que a questão não foi apreciada pela decisão recorrida, de forma que estaria configurada violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância. Nesse sentido, considerando que não há impugnação específica no sentido de afastar a probabilidade do direito ou a urgência em benefício da agravada, bem como que o que pretende o recorrente é impugnar o interesse de agir, reconheço a direta violação ao princípio da dialeticidade. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que não impugnou especificamente os fundamentos da r. decisão recorrida. Advirto ao agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024 às 12:26:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora